Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704014-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Indústria Química Anastácio S/A Agravado: Talimpo Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Indústria Química Anastácio S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos do processo no 0701636-37.2018.8.07.0008. A tentativa de intimação do agravado foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 36396129. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados e, assim, seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 15 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator